Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715804-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AURELIO DIAS MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por AURELIO DIAS MONTEIRO em desfavor da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela para que as rés, no prazo de 5 dias, custeiem ao autor os quatro exames e o medicamento tal como prescritos em relatório médico (ID 231442033, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois inexiste vínculo contratual entre as partes; 2) o autor, ora agravado, firmou contrato com a Unimed de Nova Friburgo Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda, pessoa jurídica encarregada cumprir a obrigação de fazer imposta; 3) as rés possuem naturezas societárias distintas, ofertam produtos diferentes e possuem logotipos diversos, bem como possuem plena autonomia empresarial; 4) as rés não pertencem ao mesmo grupo econômico e não possuem as mesma direção administrativa (ID 71067169). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 71220603). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Aurelio Dias Monteiro com o objetivo de obter tratamento para seu quadro clínico: câncer de pâncreas metastático para o pulmão em estado avançado. O autor, ora agravado, idoso com 63 anos de idade, é beneficiário de plano de saúde (individual/familiar), ambulatorial + hospital com obstetrícia, celebrado em 31/05/2011 com vigência até 30/04/2026 com ao plano de saúde - UNIMED (Serrana RJ) com abrangência nacional e sempre esteve em dia com seus pagamentos de mensalidades, conforme documentos anexados aos autos originais. A questão sobre a ilegitimidade passiva da agravante não foi enfrentada pelo juízo. Qualquer incursão neste momento processual, caracterizaria supressão de instância. Em consulta aos autos originais, depreende-se que a agravante já apresentou contestação com as mesmas alegações aqui expostas. A preliminar de ilegitimidade passiva está pendente de análise. Por outro lado, suspender, ainda que por cautela, os efeitos da decisão agravada, seria acarretar um dano reverso ao agravado, diante de seu crítico estado de saúde, e contribuir para o seu risco de morte. Ainda que posteriormente seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, esta pode pleitear eventual ressarcimento junto à pessoa jurídica obrigada a cumprir a obrigação de fazer. Portanto, a decisão é reversível. Por fim, importante oportunizar o contraditório e a ampla defesa, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões, bem como para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), nos termos do art. 189, III do CPC. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com relatório médico, exames e respectivo laudo. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator